Tribunal: TJPA
Processo: 0801788-42.2025.8.14.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10945 - Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Data de julgamento: 2026-06-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801788-42.2025.8.14.0012

APELANTE: MARIA REGINA RIBEIRO DE CASTRO

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. PASEP. AÇÃO REVISIONAL DE CONTA VINCULADA. PRESCRIÇÃO DECENAL. TEMA 1.387/STJ. APLICAÇÃO IMEDIATA DE PRECEDENTE VINCULANTE SUPERVENIENTE. EFEITOS INFRINGENTES DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por MARIA REGINA RIBEIRO DE CASTRO contra acórdão proferido em apelação cível que acolheu embargos declaratórios anteriormente opostos pelo BANCO DO BRASIL S.A. para reconhecer a prescrição da pretensão deduzida em ação revisional de conta vinculada ao PASEP. A embargante sustenta omissão e contradição no julgado ao atribuir efeitos infringentes aos aclaratórios da instituição financeira com fundamento em precedente superveniente do Superior Tribunal de Justiça acerca do termo inicial da prescrição nas ações relativas ao PASEP, requerendo o restabelecimento do acórdão originário que havia dado provimento à apelação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição ao aplicar precedente repetitivo superveniente do STJ para reconhecer a prescrição da pretensão autoral; (ii) estabelecer se os embargos de declaração anteriormente opostos pelo Banco do Brasil poderiam excepcionalmente assumir efeitos infringentes; e (iii) determinar se a aplicação imediata do Tema 1.387/STJ aos processos em curso viola os princípios da segurança jurídica, da proteção da confiança e da estabilidade jurisprudencial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e destinam-se exclusivamente à integração do julgado nas hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da causa.

O acórdão embargado enfrentou adequadamente todas as questões essenciais ao deslinde da controvérsia, inexistindo omissão, obscuridade ou contradição apta a justificar novo julgamento integrativo.

O Tema 1.387/STJ, julgado sob o rito dos recursos repetitivos, fixou tese vinculante segundo a qual o saque integral do principal constitui o termo inicial do prazo prescricional da pretensão reparatória relacionada à conta vinculada ao PASEP.

Os precedentes qualificados firmados em recursos repetitivos possuem eficácia vinculante vertical e observância obrigatória pelos órgãos jurisdicionais, nos termos dos arts. 927, III, 928 e 1.040 do CPC.

A aplicação imediata de precedente vinculante superveniente aos processos pendentes não viola a segurança jurídica, pois o sistema de precedentes instituído pelo CPC de 2015 privilegia a uniformidade, coerência e integridade da jurisprudência.

Inexiste direito adquirido a regime jurisprudencial pretérito enquanto não houver trânsito em julgado da decisão judicial.

Os embargos de declaração podem excepcionalmente assumir efeitos infringentes quando a correção do vício identificado conduz inevitavelmente à alteração da conclusão do julgado.

O reconhecimento da prescrição decorreu da adequação obrigatória do acórdão originário à tese firmada no Tema 1.387/STJ, considerando que o saque integral da conta PASEP ocorreu em 04/05/2009 e a ação somente foi ajuizada em 2025.

O prequestionamento considera-se realizado nos termos do art. 1.025 do CPC, ainda que o órgão julgador não enfrente individualmente todos os dispositivos invocados pelas partes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Os precedentes vinculantes firmados em recursos repetitivos possuem aplicação imediata aos processos pendentes de julgamento.

A aplicação superveniente de tese repetitiva não viola os princípios da segurança jurídica e da proteção da confiança quando inexistente trânsito em julgado.

Os embargos de declaração admitem efeitos infringentes quando o saneamento do vício identificado impõe alteração lógica da conclusão do julgado.

O saque integral do principal constitui o termo inicial do prazo prescricional decenal das pretensões indenizatórias relacionadas à conta vinculada ao PASEP.

A mera irresignação da parte com a solução jurídica adotada não autoriza o acolhimento de embargos de declaração.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXVI. CPC, arts. 1.022, 1.025, 926, 927, III, 928, 1.040 e 487, II. CC, art. 205.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo 1.387, REsp nº 2.214.879/PE e REsp nº 2.214.864/PE, publicado em 17.12.2025. TJRS, Agravo de Instrumento nº 50027576120268217000, Rel. Des. Eugênio Facchini Neto, Nona Câmara Cível, j. 25.03.2026.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO O RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto do Desembargador Relator.
Sessão presidida pela Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém, data registrada no sistema.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por MARIA REGINA RIBEIRO DE CASTRO
, nos autos da
APELAÇÃO CÍVEL movida em face de BANCO DO BRASIL S.A.
, em ação revisional de conta vinculada ao PASEP, objetivando a reforma do acórdão que acolheu os embargos declaratórios anteriormente opostos pela instituição financeira para reconhecer a prescrição da pretensão autoral.

Síntese dos fatos.

Alega a parte embargante que o acórdão recorrido incorreu em omissão e contradição ao atribuir efeitos infringentes aos embargos de declaração opostos pelo Banco do Brasil, promovendo substancial alteração do resultado do julgamento com fundamento em entendimento jurisprudencial superveniente do Superior Tribunal de Justiça acerca do termo inicial da prescrição nas ações relativas ao PASEP.

Sustenta que o julgamento originário da apelação observou a jurisprudência então consolidada do STJ, segundo a qual o prazo prescricional teria início a partir da ciência inequívoca das irregularidades existentes na conta vinculada, razão pela qual inexistiria qualquer vício de omissão, obscuridade ou contradição apto a justificar a oposição de embargos de declaração com efeitos modificativos.

Afirma que os aclaratórios opostos pelo Banco do Brasil foram utilizados como verdadeiro sucedâneo recursal, com o propósito de rediscutir o mérito da causa e alterar o resultado anteriormente consolidado, em afronta aos limites do art. 1.022 do Código de Processo Civil. Em suas palavras, “o que se observa é a utilização dos embargos declaratórios como verdadeiro sucedâneo recursal, com o objetivo de rediscutir o mérito da causa e alterar o resultado do julgamento anteriormente consolidado no âmbito deste Tribunal”.

Argumenta ainda que o acórdão embargado deixou de enfrentar questão jurídica relevante relativa à possibilidade de incidência retroativa de precedente superveniente para modificar julgamento regularmente proferido com base na orientação jurisprudencial vigente à época. Defende que a aplicação automática do novo entendimento firmado pelo STJ viola os princípios da segurança jurídica, da proteção da confiança e da estabilidade da jurisprudência, previstos nos arts. 926 e 927 do CPC.

Sustenta, também, que o sistema de precedentes instituído pelo Código de Processo Civil de 2015 visa assegurar coerência, integridade e estabilidade às decisões judiciais, não podendo ser utilizado como fundamento para revisão indiscriminada de julgamentos já realizados em conformidade com a jurisprudência dominante à época. Aduz que admitir a retroatividade irrestrita de precedentes supervenientes comprometeria a previsibilidade das decisões judiciais e a confiança legítima das partes na estabilidade da jurisdição.

Por fim, requer o conhecimento e provimento dos embargos de declaração para sanar as omissões apontadas, reconhecer a indevida atribuição de efeitos infringentes aos aclaratórios anteriormente opostos pelo Banco do Brasil e restabelecer o acórdão que deu provimento à apelação da autora. Subsidiariamente, pleiteia o prequestionamento expresso dos arts. 1.022, 926 e 927 do CPC, bem como do art. 5º, XXXVI, da Constituição Federal, para fins de interposição de recursos excepcionais.

Em
CONTRARRAZÕES
aos embargos de declaração, o
BANCO DO BRASIL S.A.
sustentou inexistirem omissão, obscuridade ou contradição no acórdão embargado, afirmando que a parte autora pretende, por via inadequada, a reforma do julgado.

Aduz que o acórdão embargado aplicou corretamente o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.387, segundo o qual “o saque integral do principal dá início ao prazo prescricional da pretensão de reparação por falha na prestação do serviço, por saques indevidos, por desfalques, ou por ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidos em conta individualizada do PASEP”.

Afirma que, no caso concreto, houve saque integral do principal em razão da aposentadoria da autora em 04/05/2009, circunstância suficiente para deflagrar o prazo prescricional decenal.

Transcreve trechos do voto condutor do acórdão embargado, no qual se consignou que não subsiste espaço hermenêutico para adoção de critério diverso após a fixação do Tema 1.387/STJ, destacando que “sobrevindo precedente repetitivo posterior que define, com precisão, o marco inicial aplicável às ações dessa espécie, deixa de subsistir o alicerce jurídico da sentença no ponto em que adota como termo inicial momento diverso do saque integral”.

Sustenta, ainda, que o STJ afetou os Recursos Especiais nº 2.214.879/PE e nº 2.214.864/PE sob o rito dos repetitivos, culminando na fixação do Tema 1.387, publicado em 17/12/2025, consolidando a tese de que o saque integral do principal constitui o marco inicial da prescrição nas ações indenizatórias relacionadas ao PASEP.

Argumenta que a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado do Pará já vem se adequando ao novo entendimento vinculante firmado pelo STJ, colacionando precedentes da 1ª e 2ª Turmas de Direito Público e da 3ª Turma de Direito Privado reconhecendo a incidência da prescrição decenal a partir do saque integral do principal.

Por fim, requer a rejeição integral dos embargos de declaração opostos pela autora, com a manutenção do acórdão embargado em todos os seus termos, além da anotação exclusiva do nome do patrono da instituição financeira para fins de intimação.

É o relatório.

VOTO

VOTO

I – Juízo de Admissibilidade

Conheço dos embargos de declaração, porquanto presentes os pressupostos de admissibilidade recursal.

II – Mérito

Consoante cediço, os embargos declaratórios constituem recurso de fundamentação vinculada, vocacionado exclusivamente à integração do julgado nas hipóteses taxativamente previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Não se prestam, portanto, à rediscussão do mérito da causa nem ao reexame de fundamentos jurídicos já apreciados pelo órgão julgador, salvo quando efetivamente configurado algum dos vícios legalmente previstos.

No caso concreto, a insurgência da embargante traduz mero inconformismo com a solução jurídica adotada por esta Turma no julgamento anterior, buscando rediscutir matéria já devidamente enfrentada no acórdão embargado.

Com efeito, ao apreciar os embargos anteriormente opostos pelo BANCO DO BRASIL S.A., esta Corte reconheceu expressamente que o julgamento originário da apelação encontrava-se em desconformidade com precedente vinculante supervenientemente firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.387, julgado sob o rito dos recursos repetitivos.

A tese repetitiva restou assim fixada:

“O saque integral do principal dá início ao prazo prescricional da pretensão de reparação por falha na prestação do serviço, por saques indevidos, por desfalques, ou por ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidos em conta individualizada do PASEP.”

A controvérsia suscitada pela embargante — concernente à alegada impossibilidade de aplicação do precedente superveniente aos processos em curso — não procede.

Isso porque o sistema brasileiro de precedentes vinculantes, instituído pelo Código de Processo Civil de 2015, impõe aos juízes e tribunais o dever de observância obrigatória dos precedentes qualificados oriundos dos tribunais superiores, especialmente aqueles firmados em recursos repetitivos.

Dispõem os arts. 927, III, 928 e 1.040 do CPC:

“Art. 927. Os juízes e os tribunais observarão:

(...)

III – os acórdãos em incidente de resolução de demandas repetitivas e em julgamento de recursos extraordinário e especial repetitivos.”

“Art. 928. Para os fins deste Código, considera-se julgamento de casos repetitivos a decisão proferida em:

(...)

II – recursos especial e extraordinário repetitivos.”

“Art. 1.040. Publicado o acórdão paradigma:

(...)
III – os processos suspensos em primeiro e segundo graus de jurisdição retomarão o curso para julgamento e aplicação da tese firmada.”

Dessarte, o Tema 1.387/STJ possui inequívoca eficácia vinculante vertical, impondo-se sua observância obrigatória por todos os órgãos jurisdicionais do país nos processos pendentes de julgamento, independentemente da orientação jurisprudencial anteriormente prevalecente.

Não há, pois, qualquer ilegalidade ou anomalia processual no fato de esta Turma ter adequado seu entendimento à orientação vinculante posteriormente consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça.

Ao contrário: a manutenção de decisão frontalmente incompatível com tese repetitiva vinculante configuraria violação direta ao dever de integridade, coerência e uniformização jurisprudencial previsto no sistema processual civil contemporâneo.

A alegação de afronta à segurança jurídica tampouco subsiste. Explico.:

A segurança jurídica, em matéria de precedentes vinculantes, não se confunde com cristalização eterna de entendimentos superados. O que o ordenamento assegura é precisamente a uniformidade decisória e a estabilidade interpretativa a partir da orientação fixada pelos tribunais superiores.

Enquanto inexistente trânsito em julgado, o processo permanece sujeito à incidência imediata dos precedentes vinculantes supervenientes.

Nesse contexto, não há direito adquirido a regime jurisprudencial pretérito.

A jurisprudência pátria possui orientação consolidada no sentido de que precedentes qualificados aplicam-se imediatamente aos processos pendentes, inclusive em grau recursal e em sede integrativa, justamente para assegurar coerência sistêmica e isonomia decisória.

Senão vejamos em recente julgado:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CONTA VINCULADA AO PASEP . PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL.
SAQUE INTEGRAL DO PRINCIPAL. TEMA 1 .387 DO STJ. APLICAÇÃO IMEDIATA DO PRECEDENTE REPETITIVO. PRAZO DECENAL.
IMPLEMENTAÇÃO DA PRESCRIÇÃO NO CASO CONCRETO . EXTINÇÃO DO PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME:1 . Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos da ação ordinária ( PASEP), afastou as preliminares suscitadas pela parte ré relativas à suspensão do feito, prescrição e ilegitimidade passiva, bem como manteve a gratuidade judiciária concedida à parte autora. O agravante sustenta a ocorrência de prescrição decenal, ao argumento de que o saque integral dos valores ocorreu em 28/12/2007, postulando a extinção do processo com resolução do mérito. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:2 . Há duas questões em discussão: (i) a ocorrência da prescrição da pretensão autoral, considerando o saque integral dos valores do PASEP ocorrido em 28/12/2007; (ii) a ilegitimidade passiva do agravante, que alega atuar como mero depositário das quantias do PASEP, competindo à União a responsabilidade pela definição dos índices de atualização. III. RAZÕES DE DECIDIR:3. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema 1 .387, fixou a tese de que o saque integral do principal dá início ao prazo prescricional da pretensão de reparação por falha na prestação do serviço, por saques indevidos, desfalques ou ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidos em conta individualizada do PASEP.
4. Nos termos dos arts. 926 e 927 do CPC, os acórdãos proferidos em julgamento de recursos repetitivos possuem observância obrigatória, sendo desnecessário aguardar o trânsito em julgado para aplicação da tese firmada
. 5. A tese repetitiva objetivou o conceito de ciência inequívoca previsto no Tema 1.150/STJ, estabelecendo que o ato de saque integral representa marco claro e suficiente para deflagrar a contagem do prazo prescricional, por revelar ao titular o valor considerado definitivo pela instituição gestora. 6 . A pretensão indenizatória relacionada a alegada má gestão de conta vinculada ao PASEP submete-se ao prazo prescricional decenal previsto no art. 205 do Código Civil. 7. No caso concreto, o saque integral dos valores ocorreu em 28/12/2007, iniciando-se nessa data a contagem do prazo prescricional, que se encerrou em 28/12/2017 .8. Tendo a ação sido ajuizada apenas em 16/04/2025, encontra-se implementada a prescrição, impondo-se a extinção do processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC, restando prejudicadas as demais questões.IV . DISPOSITIVO:AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.(Agravo de Instrumento, Nº 50027576120268217000, Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator.: Eugênio Facchini Neto, Julgado em: 25-03-2026)
(TJ-RS - Agravo de Instrumento: 50027576120268217000 OUTRA, Relator: Eugênio Facchini Neto, Data de Julgamento: 25/03/2026, Nona Câmara Cível, Data de Publicação: 26/03/2026)”

Também não procede a alegação de utilização indevida dos embargos declaratórios com efeitos infringentes.

É assente na jurisprudência dos tribunais superiores que os embargos de declaração podem excepcionalmente assumir efeitos modificativos quando o saneamento do vício identificado conduzir, inevitavelmente, à alteração da conclusão do julgado.

Foi exatamente o que ocorreu na hipótese vertente.

O acórdão originário havia adotado critério incompatível com o precedente repetitivo posteriormente consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, circunstância expressamente reconhecida no julgamento integrativo anterior.

A correção da omissão então constatada conduziu, logicamente, ao reconhecimento da prescrição decenal da pretensão autoral, uma vez demonstrado nos autos que o saque integral da conta PASEP ocorreu em 04/05/2009, ao passo que a ação somente foi ajuizada em 2025.

A propósito, o próprio acórdão embargado consignou, com precisão técnica, que:

“Não há, portanto, um espaço hermenêutico residual que autorize este órgão fracionário a persistir na adoção da emissão tardia de extratos como termo inicial quando o precedente repetitivo posterior já elegeu critério objetivo diverso.”

Portanto, inexiste qualquer omissão relevante a ser suprida.

Todos os pontos essenciais ao deslinde da controvérsia foram expressamente enfrentados, ainda que em sentido contrário aos interesses da embargante.

Por fim, quanto ao pedido de prequestionamento, registre-se que o órgão julgador não está obrigado a rebater individualmente todos os dispositivos legais invocados pelas partes, bastando que exponha fundamentação suficiente e coerente acerca da matéria devolvida ao exame jurisdicional, o que efetivamente ocorreu.

Consideram-se, de toda sorte, incluídos no acórdão os dispositivos suscitados pela embargante, para fins de prequestionamento, nos termos do art. 1.025 do Código de Processo Civil.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO dos embargos de declaração e NEGO-LHES PROVIMENTO, mantendo integralmente o acórdão embargado por seus próprios fundamentos.

Consideram-se prequestionados os arts. 1.022, 926, 927, 928 e 1.040 do Código de Processo Civil, bem como o art. 5º, XXXVI, da Constituição Federal, nos termos do art. 1.025 do CPC.

É como voto.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

Belém, 10/06/2026